Tribunal: TJSP
Processo: 2218870-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218870-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes IVETE
DE FÁTIMA ESTEFANELI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRÉ LUÍS
ESTEFANELI (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MARLI BISSOLATTI e
JANET APARECIDA BISSOLATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218870-80.2020.8.26.0000 -Voto no 24667
2
Agravo de Instrumento n° 2218870-80.2020.8.26.0000
Agravantes: Ivete de Fátima Estefaneli e outro
Agravada: Marli Bissolati e outra
Comarca de Osasco - SP
Juíza: Dr.a Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Voto no 24667
Agravo de instrumento – Execução. Locação. Decisão que
rejeitou
exceção
de
pré-executividade.
Insurgência.
Prevenção da C. 28a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal. Recurso não conhecido com determinação de
remessa dos autos àquele órgão.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução
movida por MARLI BISSOLATI e outro, em relação a IVETE DE
FÁTIMA ESTEFANELI e outra, que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Inconformadas, as executadas requereram a concessão
de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o acolhimento da exceção
e a condenação das exequentes no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor cobrado indevidamente.
O recurso é tempestivo e não foi preparado pro serem
as agravantes beneficiárias da assistência judiciária.
É o relatório.
Em janeiro de 2020, foi distribuído para a C. 28a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal o agravo de instrumento
no 2011351-38.2020.8.26.0000 extraído dos autos desta execução.
Predica o art. 105 do Regimento Interno desta C. Corte
que “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218870-80.2020.8.26.0000 -Voto no 24667
3
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Há , assim, prevenção da C. 28a Câmara para julgar o
presente recurso.
Não conheço, pois, deste agravo de instrumento e
determino sua redistribuição a C. 28a Câmara de Direito Privado deste
E. Tribunal, cabendo ao I. Relator sorteado manter, ou não, a decisão
de minha lavra que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Morais Pucci
Relator